Tribunal: TJES
Processo: 0029815-11.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029815-11.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICIA DO NASCIMENTO FEITOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0029815-11.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICIA DO NASCIMENTO FEITOSA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PROVAS CONSISTENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

21 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0029815-11.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICIA DO NASCIMENTO FEITOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 04 de outubro de 2018, no interior do estabelecimento comercial “Shopping Boulevard”, localizado no Jockey de Itaparica, Vila Velha/ES, no interior do estabelecimento “Loja C&A”, a apelante, mediante concurso de pessoas, subtraiu para si os seguintes objetos expostos à venda: 01 (um) cordão de cor dourada com pingente também de cor dourada; 53 (cinquenta e três) bermudas de cores variadas e 01 (uma) sacola contendo objetos pessoais de beleza, sendo o valor total estimado em R$1.869,66 (mil oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos), bem como corrompeu menor de 18 anos de idade, com ela praticando infração penal (Auto de Apreensão, fl. 23, Boletim Unificado, fl.04).

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar a ré pelo crime previsto no artigo 155, §4º
,
inciso

IV do Código Penal.

A defesa sustenta que não existem provas aptas a embasar o édito condenatório, razão pela qual almeja a absolvição da apelante.

Todavia, verifico que a materialidade e a autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 46-79 dele, constando ainda Boletim Unificado às fls. 07-11, Termos de Declaração às fls. 12-15, Auto de Qualificação e Interrogatório de fls. 16-17, Auto de Apreensão de fl. 26, Auto de Restituição de fl. 28 e assim como o Relatório Conclusivo de I.P. às fls. 39-45, bem como pela prova oral colhida durante a persecução penal.

Importa salientar o depoimento prestado pela representante da vítima, Larissa Vieira dos Santos que, à época dos fatos, trabalhava na loja “C&A” do Shopping Boulevard, no qual relata que:

[...] foi avistada por uma outra funcionária quanto à suspeita de furto praticado pelas acusadas; que quando perceberam que foram descobertas, uma delas empreendeu fuga da loja, sendo posteriormente detida com os produtos furtados da loja, enquanto a outra permaneceu na loja e foi detida com uma bolsa contendo roupas da loja. Acrescentou, ainda, que não se recorda se alguma das suspeitas estava grávida, sendo que uma delas era mais “cheia”, enquanto a outra aparentava ser menor de idade.

Nesse mesmo sentido, declarou o policial militar Cristiano Feliciano Viana:

[...]
que ao ser ouvido em Juízo, disse ter sido acionado via CIODES para atender a ocorrência e que, ao chegar ao local, encontrou as acusadas PATRICIA e LEURIAM e a adolescente TIFANY detidas. Narrou que a quantidade de objetos furtados era significativa; que não se recorda se alguma entre as detidas estava grávida. Por fim, confirmou seu depoimento prestado na esfera policial.

Cumpre destacar que o depoimento prestado pela vítima é suficiente para um decreto condenatório, notadamente quando corroborado por outros elementos de prova, como no caso em questão.

Por oportuno, destaco que a declaração do policial que participou da diligência reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Assim, diante da prova oral juntada aos autos, não vejo como acolher a presente tese defensiva, tendo em vista que a conduta da apelante constitui elementares do tipo de furto qualificado, qual seja, a subtração de coisa alheia móvel, para si, ou para outrem, mediante concurso de duas ou mais pessoas.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

21 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.